Tribunal: TJDFT
Processo: 0720783-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECISÃO Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação no mesmo prazo (art. 208 do RITJDFT). Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator